Tribunal: TCU
Processo: 040.363/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4223/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.363/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Ajaime Azzalis (XXX.558.478-XX); Celia Barbosa de Sá (XXX.276.908-XX); Cibele Murakami (XXX.957.518-XX); Elcio Gaddini (XXX.716.008-XX); Eli Anderson Florêncio (XXX.580.478-XX); Nataniel de Souza Bahu (XXX.762.088-XX); Rogério Gomes de Amorim (XXX.634.518-XX); Sílvio Cezar (XXX.892.238-XX); Thais Braga Cardoso (XXX.009.228-XX); Thiago Vieira Queiroz (XXX.087.778-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.